Tribunal: TJDFT
Processo: 0712560-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. INCLUSÃO DA UNIÃO FEDERAL NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO APÓS DECISÃO LIMINAR EMITIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.366.243/SC. JULGAMENTO DE MÉRITO EM 16 DE SETEMBRO DE 2024. ENTRETANTO, DA REFERIDA DECISÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE AGUARDAM JULGAMENTO. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
1. O art. 1.022 do CPC é bastante claro ao dispor que cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Esse recurso específico não tem, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco alterar os fundamentos da decisão.
2. No julgamento do Recurso Extraordinário no 855.178, os Ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram que: “Os Entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área de saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (Tema no 793).
3. Ocorre que, na prática, a aplicação da referida tese (Tema no 793) restou ligeiramente contraditória, e, consequentemente, pouco exitosa, considerando determinadas particularidades. Como consequência do imbróglio nacional, a matéria, está sendo reanalisada, de uma maneira mais aprofundada, nos autos do Recurso Extraordinário no 1.366.243 /SC, com repercussão geral (Tema 1234).
4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal determinou, em 19.04.2023, que, enquanto não ocorrer o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 1.366.243 /SC, as decisões dos membros do Poder Judiciário, quanto à necessidade, ou não, de incluir a União, no polo passivo das demandas que tratem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Anvisa, mas, ainda não padronizados pelo SUS, serão tomadas de acordo com a análise de determinados parâmetros pré-fixados pela Corte.
5. Em cumprimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, deve a presente ação ser mantida na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que foi escolhida pela parte autora e tratar-se de demandando envolvendo medicamento não padronizado, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo da lide.
6. Aos 16 de setembro de 2024, o STF julgou o mérito do Tema com Repercussão Geral. Entretanto, da referida decisão foram opostos Embargos de Declaração que estão aguardando o respectivo julgamento.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.